Tribunal: TJPA
Processo: 0803418-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803418-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GIOVANI CORREA PEREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO E INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO EM SUA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO, ACAUTELAMENTO EM SECRETARIA.NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que resta necessário que seja juntada aos autos sua original, ou como no caso dos autos estamos diante do processo eletrônico, que a via original seja acautelada em secretaria,
conforme
preconiza o art. 425, § 2º, do CPC/2015; II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para que seja revogada a liminar e oportunizada a parte quanto a juntada da cédula de crédito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por

GIOVANI CORREA
PEREIR
A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão movida por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
.

A decisão agravada determinou, a saber:

CITE-SE/INTIME-SE o réu, no endereço da inicial, para purgar a mora em 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo, e em não havendo a comprovação da purgação da mora, retorne o Oficial de Justiça para buscar e apreender o veículo.COM a certidão acerca do mandado, VOLTEM CONCLUSOS para demais providências e de liberações. Em havendo custas para recolhimento, intime-se para pagamento em 15 (quinze) dias a após cumpra-se a decisão. Ananindeua/PA, 25 de fevereiro de 2022.

Aduz o agravante que o magistrado singular concedeu liminarmente

a busca e apreensão do
veículo arguindo estar à mora devidamente configurada. Porém, deixou de se atentar quanto aos vícios maculadores do processo, que é a AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL apresentado em secretaria.

Sustenta sua vulnerabilidade enquanto consumidor e a inexistência de qualquer perigo de
irreversibilidade da medida, eis que a posse sobre o bem em comento, implica em o compromisso de depositária à agravante. Assim, considerando que a mora não resta configurada, faltando os requisitos indispensáveis para concessão da busca e apreensão, requer que se atribua efeito suspensivo ao recurso, e ao final seja dado provimento ao recurso.

O efeito suspensivo requerido foi deferido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade o AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu a busca e apreensão do bem em litígio, sem que houvesse nos autos via original da cédula de crédito bancário.

Com efeito, entende esta magistrada que as alegações dispostas no presente recurso encontra guarida, na medida em que
a cédula de crédito bancário deve ser juntada aos autos; ou sendo processo eletrônico, acautelada em secretaria, de forma original, ou seja, não se pode admitir cópia, ainda que autenticada, ida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que resta necessário que seja juntada aos autos sua original, ou como no caso dos autos estamos diante do processo eletrônico, que seja acautelada em secretaria.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, reconhecendo-se a cédula de crédito bancário como um

título executivo, deve
haver a determinação de depósito do documento original em cartório ou secretaria, conforme preconiza o art. 425, § 2º, do CPC/2015:

Art.

425.(...)§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial
ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá

determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Inexistindo, pois, nos termos acima referenciados, eis que embora ela estivesse no corpo dos autos, sua originalidade não fora acautelada em secretaria,

certo que o magistrado não poderia determinar a busca e apreensão do bem, razão pela qual conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de que seja revogada a liminar e oportunizada a parte quanto a juntada da cédula de crédito, nos termos referenciados.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023